Tribunal: TJDFT
Processo: 0009522-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. COMPRA E VENDA A NON DOMINO. PACTO DE RETROVENDA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO À POSSE DA VENDEDORA. ADQUIRENTE DE SALA LOCALIZADA NO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS.

I – Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (art. 674, CPC).

II – O embargante não se desincumbiu de comprovar suas alegações, eis que não juntou contrato que tivesse por objeto a propriedade ou posse do imóvel.

III – Os recibos de pagamentos realizados a terceiro, sem que se estabeleça sua ligação com o imóvel ou os embargados, não se prestam a comprovar a aquisição do bem pelo embargante.

IV – É nula a venda a non domino, ou seja, realizada por quem não é o proprietário e, portanto, não poderia dispor do que não lhe pertence.

V – O terceiro que adquire imóvel gravado com cláusula de retrovenda fica sujeito às consequências da retomada do bem pelo vendedor anterior, sendo irrelevante o argumento de que agiu com boa-fé.

VI – Os embargos de terceiro visam tutelar a posse e propriedade do bem. Eventual pedido de ressarcimento dos valores pagos ou indenização dos prejuízos causados deve ser manejado em ação própria.

VII – Negou-se provimento ao recurso.